Tribunal: TJDFT
Processo: 0022690-50.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 5 ANOS. INÍCIO AUTOMÁTICO. ART. 921 DO CPC. AUSENTE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CREDOR APÓS DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V, do CPC. 1.1. Neste apelo, a parte autora pede a cassação da sentença, afastando-se a prescrição, com o consequente andamento da execução de título extrajudicial. Afirma que, no caso concreto, não houve a devida intimação da credora de forma pessoal para suprir qualquer inércia, conforme o disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, após o decurso do prazo de suspensão, as partes não foram intimadas para prosseguimento da execução, resultando na remessa do processo ao arquivo sem que a exequente pudesse exercer seu direito de perseguir o crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em aferir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida na hipótese, considerando a ausência de intimação pessoal da exequente para dar seguimento à execução após decurso do prazo de suspensão (art. 921, § 1o, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao contrário do que defende a apelante, pela regra vigente à época dos fatos (art. 921, §4o, do CPC - o qual somente foi alterado em 2021), com o decurso do prazo de suspensão, iniciou-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação do exequente para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera. 3.1. A esse respeito, o Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) preceitua: “O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”. 3.2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão, dispensando intimação prévia do credor. É exatamente o caso dos autos. 3.3. Precedente da Casa: “[...] 3. A jurisprudência possui entendimento de que após o transcurso do prazo de um ano da suspensão da execução pela ausência de localização de bens do executado, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévia intimação do credor. [...]” (Acórdão 1704319, 00481508620138070001, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 30/05/2023).
4. No caso concreto, a suspensão teve início em 06/02/2018, findando em 06/02/2019. O prazo de prescrição aplicável à hipótese (5 anos) decorreu em 06/02/2024. 4.1. Outrossim, conforme pontuou a sentença, ainda que seja acrescido o prazo de suspensão previsto na Lei n. 14.010/20 (Covid-19), a prescrição intercorrente, indubitavelmente, já se efetivou, não merecendo guarida o apelo da recorrente. 4.2. Importa ressaltar, ainda, que a fundamentação tecida acerca da ocorrência de enriquecimento ilícito por parte do executado e prejuízo à entidade credora em nada importa ao presente pronunciamento, haja vista que a prescrição é matéria de ordem pública, além de ser objetiva, não podendo ser relevada. 4.3. Por fim, insta salientar que o princípio do contraditório foi devidamente observado, pois a parte foi intimada pessoalmente (instituição cadastrada como parceira no sistema PJe) para se manifestar acerca de possível prescrição da pretensão executória antes da prolação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano, dispensando a intimação prévia do credor antes da remessa do feito ao arquivo provisório. 2. A prescrição é matéria de ordem pública e objetiva, não podendo ser relevada, independente das razões invocadas pela parte a quem prejudica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, §1o; 921, §§1o, 2o, 4o, 5o; e 924, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC; TJDFT, Acórdão 1968805, 0023934-86.1998.8.07.0001, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 10/03/2025; TJDFT, Acórdão 1704319, 00481508620138070001, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 30/05/2023.